Tribunal: TJDFT
Processo: 0745634-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745634-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: PAULO CESAR PINTO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ariane Rodrigues Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Macaé - RJ. Intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 77743123). É o relato do necessário. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. No caso, apesar de devidamente intimada, a agravante deixou de recolher o preparo e não produziu prova de eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal que tenha impedido o pagamento das custas recursais. Dessa forma, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC não conheço do recurso pela deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora